Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707124-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MARCOS PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Na petição de ID 24088005, a agravante CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. apresentou pedido de reconsideração em face da decisão de ID 23934415, que, além de não conhecer de parte do recurso, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A recorrente argumenta que corre o risco de lesão grave e de difícil reparação, motivo pelo qual deve ser concedido o efeito suspensivo ao agravo interposto, a fim de que esta não seja compelida a efetuar o pagamento dos honorários periciais até o julgamento final do recurso. Relatados, decido. Conforme explicitado na decisão de ID 23934415, para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, além da existência de perigo na demora, há necessidade que o provimento do recurso seja provável, pressuposto este não preenchido. A propósito, confira-se trecho do decisum: Quanto ao tópico remanescente (redução dos honorários periciais), numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O valor de R$2.000,00 é condizente com a complexidade da prova, que envolve a verificação da existência de lesão em decorrência de acidente de trânsito e da sua extensão. Além do mais, a agravante não apresentou qualquer fundamento concreto que indique a desproporcionalidade do valor indicado pelo perito. Por outro lado, a recorrente deverá arcar apenas com metade do custo da perícia, ou seja, R$1.000,00, tendo em vista que a outra parte será custeada pelo Estado. Frise-se que o valor utilizado como teto das perícias custeadas pelo Poder Público se aplica apenas ao valor que cabe à parte beneficiária da justiça gratuita, não podendo a ré/agravante se valer desse limite para reduzir o valor que é da sua responsabilidade. Por consequência, o provimento do recurso não é provável. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos legais, deve ser indeferido o pedido liminar. Assim, tendo em vista os próprios fundamentos da decisão de ID 23934415, bem como a ausência de apresentação de fato relevante e superveniente que justifique a alteração da decisão, não é possível o acolhimento do pedido de reconsideração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o prazo para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator